Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710181-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731650-88.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA, rejeitou a impugnação (ID 55490894, origem). Em suas razões (ID 15784460), narra tratar-se de cumprimento de sentença originado da ação de prestação de contas n. 0711538-98.2019.8.07.0001, na qual não foi citado para apresentar contestação, razão pela qual não teve acesso aos autos e foi declarado revel. Afirma ter sido condenado na primeira fase do processo a prestar contas e a pagar honorários sucumbenciais, sendo esta última condenação o objeto do cumprimento de sentença. Alega a inexistência do título executado, pois a ausência de citação válida no processo originário acarreta a nulidade dos atos processuais praticados na ação de prestação de contas. Aduz a incompetência do Juízo para processar a demanda, ao argumento de que a empresa autora não possui sede no Distrito Federal, mas em Cubatão/SP. Por fim, defende a existência de erro material, ao argumento de que não existe sucumbência em decisão interlocutória de primeira fase da ação de prestação de contas. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo devidamente efetuado (ID 15784462). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, tendo em vista ter o juízo de origem, em decisão posterior (ID 56513399, origem), condicionado a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator